Tribunal: TJDFT
Processo: 0000703-29.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000703-29.2018.8.07.0001 RECORRENTE: FÁBIO PEREIRA COELHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28, DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. Prática de tráfico de drogas comprovada pelos depoimentos dos policiais, corroborados pela confissão do acusado e pelas declarações do usuário abordado na prisão em flagrante, o que obsta a desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28, da Lei no 11.343/2006. A natureza da droga, "crack" - de alto potencial lesivo - mais a diversidade ("crak" e "maconha" ) justificam o aumento da pena-base, conforme art. 42 da LAD. Apelo desprovido O recorrente aponta negativa de vigência aos artigos 59 do Código Penal, e 42 da Lei 11.343/2006, ao argumento de que para a exasperação da pena seria necessário a presença dos dois requisitos, quais sejam, natureza e quantidade da droga, com fundamentação adequada e específica. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido com relação ao alegado malferimento artigos 59 do Código Penal, e 42 da Lei 11.343/2006, uma vez que a turma julgadora, ao exasperar a pena, assim decidiu: “A análise desfavorável dos antecedentes não merece reparo, porquanto devidamente justificada pelas certidões criminais de fls. 156 e 159. Não são as consequências do crime, inerentes ao tipo, mas sim a natureza da droga, "crack" - de alto potencial lesivo - além da diversidade dos entorpecentes apreendidos - 1,09g (um grama e nove centigramas) de "crack" e 0,53 (cinquenta e três centigramas) de "maconha - que justificam o aumento da pena-base, conforme art. 42 da LAD. Assim, na primeira fase, negativada esta circunstância judicial, bem como os antecedentes penais, mantém-se a pena em 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, conforme o critério adotado de acréscimo de 12 (doze) meses e 100 (cem) dias-multa para cada circunstância desfavorável (fruto da divisão da diferença entre as penas máxima e mínima pelas 10 circunstâncias judiciais - culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, circunstâncias, motivos, consequências, comportamento da vítima, natureza e quantidade). Na segunda fase, presentes a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência (fls. 161 e 163), o MM. Juiz promoveu a compensação de ambas, em conformidade com a jurisprudência do STJ, mantendo a pena em 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa. Sem reparos. Na terceira fase, ausentes causas de aumento e diminuição, a pena restou definitiva em 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, o que se mantém. A reincidência inviabiliza a incidência do § 4o do art. 33 da LAD. Adequado o regime prisional inicialmente fechado (art. 33, § 2o, "a" e § 3o, do CP), em face da reincidência e da valoração negativa dos antecedentes” (ID 12883995). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027